Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-24.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001639-24.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA FERREIRA NUNES - CPF: 711.304.861-76 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS
.
INACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE D
A
APELANTE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

2.
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. INACOLHIMENTO.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

4.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
É inviável o acolhimento da pretensão
d
a
apelante
almejando a desclassificação da conduta
de tráfico de drogas
para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06
,
uma vez
os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida
a
condenação

pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

2.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder
à
apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

3
.
Recurso
despr
ovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Adriana Ferreira Nunes
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
9ª Vara Criminal Espec
ializada
em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá
/
MT,
nos autos da Ação Penal n.
1001639-24.2023.8.11.0042
, conden
ando-
a
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
6
(
seis
) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e
6
00
(
seiscentos
) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

A
apelante, nas razões
que se encontram no
ID
184801660
, postula

a
desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006
, ao argumento de que
os
entorpecente
s
apreendido
s
em seu poder
se d
estinava
m
ao
seu
consumo pessoal
e a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, por ser hipossuficiente.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
187842655
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
194335159
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
172281407
, narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme inquérito policial, dia 10 de janeiro de 2022, por

volta das 21h20min, na Rua Quatro de
Janeiro
, do Bairro Jardim Leblon, nesta

cidade, a denunciada Adriana Ferreira Nunes, trazia consigo, para outros fins que

não o consumo pessoal, 04 (quatro) pedras de pasta base de cocaína, com massa

total de 7,49 g (sete gramas e quarenta e nove centigramas), sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº

311.3.10.9067.2023.91875-A01).

Na data dos fatos, uma equipe de apoio da polícia militar foi

acionada pela Agência de
Inteligência
para averiguar uma denúncia acerca da

comercialização de entorpecentes na Rua Quatro de
Janeiro
, do Bairro Jardim

Leblon, praticado por uma mulher conhecida como “Adriana” e que usava

tornozeleira eletrônica.

Diante das informações, a guarnição policial diligenciou até o

endereço informado, onde avistou a denunciada Adriana
no momento em que
ela

entregava um objeto ao usuário Gabriel Augusto Correa de Andrade; em seguida,

assim que visualizaram a equipe policial, Gabriel jogou no chão o objeto recebido da

investigada, ao passo que ela também dispensou uma carteira de cigarros.

Registra-se que durante as averiguações nos objetos jogados no

chão, os militares constataram que o objeto que Adriana entregou a Gabriel se

tratava de 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, e dentro da carteira de

cigarros dispensada por ela, havia 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína e a

importância de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) em notas trocadas, além disso, foi

apreendida uma balança de precisão na posse de Adriana.

Importante mencionar, que em desfavor de Gabriel foi

instaurado o termo circunstanciado de ocorrência por posse de drogas (autos nº

1000818-46.2023.8.11.0001).

Perante autoridade policial, a denunciada Adriana negou o tráfico de drogas e a propriedade dos ilícitos; admitiu que é usuária de pasta base de cocaína; alegou que estava no local para comprar uma pedra de pasta base de cocaína pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) com Gabriel, de quem costuma comprar drogas no local, e foi abordada
no momento em que
entregava o dinheiro a ele; disse que
a carteira com os entorpecentes pertenciam
a Gabriel.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Adriana, é reincidente condenada em duas ações penais por roubo majorado (autos nº 0008749-48.2010.8.11.0042 e 0017723-74.2010.8.11.0042)
cuja as
penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos executivos nº 0008713-93.2016.8.11.0042), e condenada por furto qualificado (autos nº 0012219-38.2020.8.11.0042). Ainda, responde ação penal por roubo majorado (autos nº 0013590-42.2017.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados dentro da carteira de cigarros dispensados pela
denunciada e no invólucro que ela entrega ao usuário Gabriel. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções, aliada a denúncia com informações do nome da denunciada e o uso de tornozeleira confirmadas durante o flagrante e a apreensão de apetrechos utilizados na preparação dos ilícitos como balança de precisão e a considerável
q
uantia de dinheiro
em notas trocadas, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

[...]

A
materialidade e a autoria delitivas sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se,
a
apelante, a requerer adesclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao seu consumo pessoal.

Todavia,
ressai destes autos que há elementosprobantesque demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere da prova oral produzida
na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
O Policial Eder Emanuel Figueiredo Assis quando inquirido em juízo, relatou que:

"(...)
Que a gente foi dar apoio a inteligência; Que tivemos informação que ela estava vendendo

entorpecente na rua 04 de janeiro; Que ao chegar no local, ela estava entregando objeto na mão

de uma pessoa;
Que quando fomos abordar, tanto ela como ele, jogou o objeto do chão; Que

após a abordagem fomos verificar o que era e o rapaz estava com um pedra e na carteira de

cigarro que ela jogou tinha quatro pedacinhos de substância análoga à pasta base de cocaína
;

Que a informação dizia que ela estava fazendo o tráfico de entorpecentes no local (...);
Que o

rapaz falou que estava comprando dela
(...); Que o serviço de inteligência já falava o nome dela

(...).”

O Policial Jonatan Perpetuo Vieira, quando inquirido em juízo, relatou que:

"(...) Que fomos em apoio a inteligência do 1º Batalhão, que tinha informações que ela estava

fazendo o tráfico de drogas no local; Que chegamos no local e presenciamos (...);
Que ela se

encontrava juntamente com outro indivíduo que aparentemente estava comprando; Que achamos

um pedaço da droga no chão e outro que o indivíduo havia tentado dispensar e ela jogou um

maço de cigarro que havia pequenos pedaços de entorpecentes; Que aparentava ser pasta base de

cocaína
; Que foi visto o ato de dispensa do rapaz e da acusada (...); Que ela estava entregando

para ele (...);
Que a denúncia falava que ela estava passando a droga (...); Que ela estaria

vendendo
(...).”

[...]
Desta
camos

Infere-se, pois, dos depoimentos

acima
reproduzidos
dos policiais militares
Eder Emanuel Figueiredo Assis
e
Jonatan Perpetuo Vieira
,
que
,

no dia dos fatos
,

receberam informações do setor de inteligência que a suspeita Adriana estaria vendendo drogas
em determinado local e, ao se aproximarem para investigar, avistaram ela entregando a um indivíduo
um material. Quando a apelante avistou a viatura, dispensou ao chão um maço de cigarros e o sujeito que estava com ela fez o mesmo, sendo encontrado, pelos policiais,
uma porção de cocaína na carteira de cigarros do usuário e
quatro porções de cocaína próximas da apelada.

Além disso,
o

policial militar Eder Emanuel Figueiredo Assis acrescentou em suas declarações

que no momento da abordagem, o indivíduo que estava na companhia da a
pelante
, informou à equipe que

estava comprando entorpecentes d
ela
.
Por fim, c
orroborando os depoimentos dos policiais militares, verifica-se do termo de
exibição e
apreensão
(ID
172281374
)
que

além das porções de entorpecentes fracionadas, foi apreendido valor em dinheiro trocado e uma balança de

precisão.

Como se sabe, o simples fatode
a
apelantenegar que as drogas apreendidas tinham destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares como testemunhas, porque na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e suas declarações presumem-se verdadeiras até prova em contrário.Outrossim, está claro que
a
recorrentetenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidêncianestes autosde que osagentes públicostenham prestado tais declarações a fim de incriminá-lo injustamente.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer
tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamenteo apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por sua vez,
ao ser interrogad
a

em juízo
,
a apelante afirmou
que não é traficante, bem como que
as
substância
s
entorpecente
s
apreendidas eram destinadas ao
para consumo próprio.

A despeito dessa versão, foram
produzidas provas suficientes para se afirmar
que as
drogas
eram destinadas
à
comercialização, considerando
que
o usuário de drogas
flagrado na companhia de Adriana afirmou às autoridades policiais que acabara de adquirir entorpecente dela
,
confirmando
, assim,
a destinação
mercantil dos

narcóticos.

De outro prisma,
ainda que
tivesse ficado
comprovado que
a
apelante é usuári
a
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a
s
droga
s
não se destinava
m
ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

Aliás, não foi outra razão, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça,
aprovou o Enunciado n. 3,
nos
seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

O

Ministério Público
, por outro lado,
se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida pel
a
apelante
,
ao contrário del
a
, que
, como dito acima,
al
egou em juízo ser apenas usuário
de drogas,
todavia
não
consegui
u
demonstrar
essa

condição
, como lhe
incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo,
não é demais repetir
,

ficando
evidenciado
comprovado
que a
s
droga
s
apreendida
s

tinha
m
como destino
a
mercan
cia
ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro
,
é imperativa a
manutenção da condenação
d
a
recorrente
p
elo
crime
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes
.

No que diz respeito à concessão dos benefícios
,

à
apelante
,
da justiça gratuita
,
visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois,que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira d
a
apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada noJuízo dasExecuçõesPenais, que levará em conta a situação econômico-financeira d
a
apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, el
a
poderá ou não, ser beneficiad
a
com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE
NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Adriana Ferreira Nunes
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024